Tribunal: STF
Processo: HC 94188
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL.
   TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO PROVENIENTE
   DO TRÁFICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ESPECIALIZAÇÃO DE
   VARA POR RESOLUÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA AO
   PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS:
   CONTROVÉRSIA. EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MATÉRIAS
   NÃO SUSCITADAS NAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA.
1.      A atuação do Juiz Federal no procedimento
   investigatório o torna prevento para julgar a ação penal pelo
   crime de tráfico internacional de drogas. Precedente. Além disso,
   a investigação também abrange o crime de lavagem de dinheiro
   proveniente do tráfico, atraindo a competência da Justiça
   Federal.
2.      Especialização de Vara Federal por Resolução emanada
   do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Constitucionalidade
   afirmada pelo Pleno desta Corte. Ausência de ofensa ao princípio
   do juiz natural.
3.      Alegação de competência da Justiça Estadual,
   não da Justiça Federal, e excesso de Prazo da instrução criminal:
   matérias não submetidas a exame das instâncias precedentes.
   Supressão de instância.
        Habeas corpus conhecido em parte e,
   nessa extensão, denegada a ordem.